Tribunal: TJDFT
Processo: 0743770-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PAÍS DE DESTINO. EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE RETORNO. PERSISTÊNCIA DE NEGATIVA DE EMBARQUE APÓS APRESENTAÇÃO DA PASSAGEM. EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE CONFIGURADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta por passageiro contra companhia aérea em razão de negativa de embarque em voo internacional, apesar da apresentação tempestiva de bilhete de retorno, além da ausência de assistência material adequada e posterior cancelamento do voo de retorno. Sentença de parcial procedência condenou a ré a indenizar o autor por danos materiais (R$ 3.247,68) e morais (R$ 2.000,00). Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao manter a negativa de embarque mesmo após sanada a exigência documental; (ii) examinar se a indenização por danos morais deve ser majorada; (iii) verificar se o autor faz jus à ampliação da indenização por danos materiais, incluindo gastos com hospedagem, alimentação e aumento de limite do cartão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.
4. No caso concreto, a negativa de embarque do voo de ida se mostrou ilegítima, uma vez que o bilhete de retorno foi apresentado em tempo hábil e a persistência da exigência de apresentação de comprovante de e-ticket junto à própria companhia era desnecessária e desproporcional, sobretudo porque dispunha de tais informações em seu sistema, já que a passagem foi adquirida junto à própria companhia aérea.
5. Inexistindo provas idôneas e adequadamente delimitadas dos alegados gastos com hospedagem, alimentação e elevação do limite de cartão de crédito, não se justifica a majoração da indenização por danos materiais.
6. A ausência de assistência material adequada durante a longa espera até o próximo voo de dia, adquirido às expensas do autor após a sua indevidamente negativa de embarque, comprometeu o conforto e a dignidade do passageiro, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano. 6.2. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 3.000,00, valor compatível adequado à extensão do sofrimento experimentado e à conduta da ré, em observância a precedentes deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da ré conhecida e improvida. Apelação autoral conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para majorar a indenização por danos morais. Honorários sucumbenciais majorados com relação à ré.
Teses de julgamento:
1. A negativa de embarque, mantida mesmo após a apresentação tempestiva do bilhete de retorno exigida no país de destino, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2. A ausência de assistência material adequada ao passageiro em situação de impedimento indevido de embarque de voo configura violação ao dever legal e contratual do transportador.
3. A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo deve ser arbitrada com base na extensão do dano, nas circunstâncias do caso concreto e nos parâmetros jurisprudenciais.